Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-46.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707383-46.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUDEMIR WILSON CAVALCANTI DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Em petição de ID 37621715-37621717 o advogado da parte autora informa que substabeleceu, sem reserva de poderes, o mandato que lhe foi outorgado e requer a reserva de honorários na proporção do trabalho desenvolvido no curso do processo. A discussão sobre eventuais honorários advocatícios de sucumbência devidos ao advogado que atuou no processo deve ser conduzida em processo próprio, diante de que envolve relação jurídica autônoma à presente demanda submetida à apreciação jurisdicional. Indefiro o pedido. Em cinco dias, manifestem-se as partes em face ao julgamento do IRDR 09, processo 0012825-14.2017.8.07.0000, bem como a superveniência da Lei 13.850/2019, que deu nova redação ao art. 26, inciso I, da Lei 11.697/2008, alterando a competência da Vara da Fazenda Pública. (e) Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito